Tribunal: TJDFT
Processo: 0725745-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 9.247/2017. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO.

I – Se o apenado não foi sequer intimado da decisão que estabeleceu acompanhamento pela Seção Psicossocial como pena restritiva de direitos e tampouco da data em que deveria comparecer para atendimento, não há como considerar tal período como pena cumprida.

II – Recurso conhecido e desprovido.